Tribunal: TCU
Processo: 043.404/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 150/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto às peças que contenham informação pessoal do denunciante, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.404/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fabiane Barros da Silva (4890/OAB-RO), representando Federacao Rondoniense de Soccer Society; Carl Teske Junior (3297/OAB-RO), Rodrigo Borges Soares (4712/OAB-RO) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado de Rondônia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. deferir o pedido formulado pela causídica Rosilene de Oliveira Zanini, OAB/RO 4542, de solicitação de vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 163 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020.